Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DEMORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão de falha na prestação do serviço de promoção e administração de consórcio, com consequente demora na liberação de carta de crédito.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. No caso, conforme documento de ID 25964140, o autor/recorrido aderiu a grupo de consórcio de bens móveis, administrado pelo réu/recorrente (número da proposta 000180326641, grupo 002363, cota 0270). Em 16/01/2020 houve a contemplação, fazendo o autor/recorrido jus ao crédito contratado, entretanto, referido valor não foi levantado à época, por sua opção. Com vistas a adquirir veículo, sem a garantia de alienação fiduciária, em 28/09/2020, o autor/recorrido quitou o consórcio (ID 25964143) e requereu a carta de crédito, a qual, no entanto, somente foi liberada na data de 30/10/2020, ou seja, mais de um mês após.

5. Sobressai da narrativa evidente falha na prestação do serviço, não podendo ser atribuída a culpa ao autor/recorrido, tal como pretende o réu/recorrente, por suposta pendência financeira, considerando que o boleto de quitação foi emitido pela própria administradora. Ademais, as conversas de whatsapp (ID 25964149, 25964150 e 25964151) demonstram a ausência de clareza dos prepostos quanto ao procedimento para regularizar ou explicar a situação do autor/recorrido para a obtenção de seu crédito. Dessa forma, a frustração da legítima expectativa do autor/recorrido para que seu direito fosse atendido, após anos de pagamento tempestivo de consórcio, configura aborrecimento que transborda dos toleráveis, o que é passível de indenização por dano moral, sobretudo observando as exaustivas tratativas com os prepostos do réu/recorrente, fato que corrobora a chateação anormal e a perda de tempo útil.

6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na ordem de R$ 3.000,00.

7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.